Tribunal: STF
Processo: ARE 1384095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 32, p. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DELEGADA. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL.



    1. A Emenda Constitucional nº 103 alterou o artigo 109, §3º, da CF/88, modificou o texto constitucional, definindo que as regras atinentes à competência por jurisdição delegada da Justiça Federal, em ações em que a previdência social for parte, serão definidas em lei. 



    2. A Lei n. 13.876, de 20/09/2019, alterando a Lei n. 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de 1ª instância, diminuindo a abrangência da competência delegada para o julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária. Segundo a nova norma, a delegação se aplica apenas às comarcas de domicílio do segurado que estiverem localizadas a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal (nova redação do artigo 15, inc. III, da Lei n. 5.010/66). 



    3. A mudança normativa somente entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, não abrangendo as ações anteriormente propostas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 47).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 55, p. 7):



    “A decisão recorrida, ao desconsiderar a intenção do legislador e interpretar a distância como se fosse em linha reta imaginária, acaba por contrariar o próprio texto legal e o sentido da exceção inserida na norma, bem como dificultar sobremaneira o Acesso à Justiça pelo segurado que tem sua comarca de domicílio distante menos de 70km em linha reta da sede da Vara Federal, mas que deverá enfrentar um deslocamento muito superior a 70km, por estradas e vias rodoviárias até aquele juízo federal. ”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, bem como pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 66).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 46, pp. 3-4): 



    “A decisão inaugural foi proferida nos termos que transcrevo: 



    De início, registro que no julgamento do Tema 988, o STJ, em precedente vinculante, firmou a seguinte tese: 



    O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 



    À luz deste entendimento, e em se tratando de debate sobre competência, matéria sobre a qual expressamente decidiu o STJ no precedente em referência, impõe-se dar trânsito ao agravo. 



    No mérito, não assiste razão à recorrente. 



    A Emenda Constitucional nº 103 alterou o artigo 109, §3º, da CF/88, o qual, a partir de 12/11/2019, passou a dispor que: ‘Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.’



    Antes mesmo dessa modificação, já havia sido editada a Lei n. 13.876, de 20/09/2019, alterando a Lei n. 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de 1ª instância, diminuindo a abrangência da competência delegada para o julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária. Segundo a nova norma, a delegação se aplica apenas às comarcas de domicílio do segurado que estiverem localizadas a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal (nova redação do artigo 15, inc. III, da Lei n. 5.010/66).



     Dando cumprimento ao contido no § 2º do artigo 15, dessa lei, este Tribunal editou a Portaria n. 1.351, de 13/12/2019, publicando a lista das 25 comarcas da Justiça Estadual que remanescem com competência delegada no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região. 



    Essa mudança normativa entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020, não abrangendo as ações anteriormente propostas. E nesse sentido, cumpre registrar que tanto o CJF, por meio da Resolução n. 603, de 12/11/2019, quanto o CNJ, mediante orientação exarada no processo n. 0010477220192000000, Relator Conselheiro Mário Guerreiro, firmaram instruções no sentido de que os feitos protocolados antes do termo inicial fixado pela Lei 13.876/2019, ou seja, anteriores a 1º de janeiro de 2020, devem prosseguir tramitando na Justiça Estadual em jurisdição delegada, evitando-se remessa à Justiça Federal. 



    No caso dos autos, tendo a ação de origem sido ajuizada em junho de 2020, bem como verificando-se que a Comarca de São José do Ouro/RS não integra a lista publicada pelo TRF4 (anexo I da Portaria 1351/2019), das Comarcas da Justiça Estadual com competência federal delegada, no âmbito da 4ª Região, deve ser mantida a decisão que declinou da competência à Justiça Federal. 



    Por fim, quanto ao pedido de suspensão do feito até a manifestação do TRF4 com relação ao Ofício 004179/2020/GP, protocolo 21.0000.2020.004179-0, enviado pela OAB/RS, observo que já houve pronunciamento da Presidência desta Corte, no sentido de que qualquer alteração relativa ao critério a ser utilizado para medir as distâncias entre as comarcas deve aguardar determinação do CJF, não havendo até o momento qualquer modificação na Portaria n. 1351/2019, nem a determinação de suspensão dos feitos em andamento. 



    Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.



    Não vejo razão, agora, para modificar tal entendimento.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.081.287-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente